Tribunal: TJSP
Processo: 1000104-98.2016.8.26.0200
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Indeferimento da inicial – Cabimento – Ausência de recolhimento de custas iniciais – Intimação do apelante para pagamento quando do indeferimento da gratuidade e do diferimento das custas ao final – Pretensão na apelação de concessão de gratuidade, diferimento ou isenção de custas – Preclusão.

Recurso

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Indeferimento da inicial – Cabimento – Ausência de recolhimento de custas iniciais – Intimação do apelante para pagamento quando do indeferimento da gratuidade e do diferimento das custas ao final – Pretensão na apelação de concessão de gratuidade, diferimento ou isenção de custas – Preclusão.

Recurso desprovido.